Tribunal: TJBA
Processo: 0530367-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530367-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELO DESERTO. PREPARO À MENOR. GRATUIDADE NÃO REQUERIDA E HIPOSSUFICIÊNCIA SEQUER DEMONSTRADA. VALOR DA CAUSA IGNORADO, EMBORA CONHECIDO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. CUSTEIO INFERIOR AO DEVIDO. ORDEM DE COMPLEMENTAÇÃO, EM 5 DIAS, SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, §2º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO. MERO PEDIDO DE PARCELAMENTO OU REDUÇÃO DAS DESPESAS QUE, ALÉM DE DESACOMPANHADO DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, SEQUER INTERROMPE OU SUSPENDE O CURSO DO PRAZO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao interpor a Apelação, os Recorrentes realizaram o recolhimento incompleto do preparo recursal, embora já cientes do real valor da causa, retificado previamente.

2. In casu, não houve pedido de gratuidade de justiça ou de redução/parcelamento das custas na peça recursal, que se fez acompanhar de preparo inferior ao devido.

3. Intimados para a complementação, não atenderam à determinação, tampouco apresentaram comprovação de hipossuficiência.

4. A falta de adequação do pagamento do preparo e o pedido de parcelamento/redução, tardio e desacompanhado de provas de incapacidade financeira, configuram a deserção do recurso.

5. Não cabe a reabertura do prazo para complementação do preparo, sendo incabível a concessão das benesses pleiteadas.

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.